Tribunal: TCU
Processo: 006.330/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de divergências patrimoniais entre o inventário de depósito e os registros no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) no fechamento de contas de 31/12/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 7o Depósito de Suprimento (CMNE-7o RM) do Exército Brasileiro, em desfavor de Anderson Aguiar da Silva, em razão de divergências patrimoniais entre o inventário de depósito e os registros no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) no fechamento de contas de 31/12/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar revel o responsável Anderson Aguiar da Silva, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Anderson Aguiar da Silva, nos termos do art. 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/10/2018 18.733,63 24/10/2018 18.846,37 5/11/2018 46.621,93 12/11/2018 18.524,20 7/12/2018 54.297,70 13/12/2018 6.649,63 21/1/2019 15.500,20 12/2/2019 4.872,27 1/2/2019 6.597,10 29/10/2018 9.395,00 24/12/2018 10.469,60 15/10/2018 25.604,34 12/3/2019 12.459,38 20/2/2019 12.766,81 22/4/2019 34.179,36 30/4/2019 27.282,63 26/4/2019 11.944,40 10/4/2019 15.112,50 9/4/2019 8.656,15 8/4/2019 6.723,64 9/5/2019 24.471,42 13/5/2019 16.258,44 19/3/2019 239,04 15/5/2019 11.382,00 16/5/2019 11.485,00 10/4/2019 6.449,80 Valor atualizado do débito (sem juros) em 4/3/2024: R$ 577.091,98 9.3. aplicar ao responsável Anderson Aguiar da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, considerar grave a conduta praticada pelo responsável Anderson Aguiar da Silva, inabilitando-o, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; 9.7. da ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) estará disponível no endereço www.tcu.gov.br/acordaos: 9.7.1 ao 7o Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro; 9.7.2 ao responsável identificado no item 3.2. 9.7.3. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para as providências que entender cabíveis.